Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINATÁRIA AUSENTE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.1.1. Em seu recurso, a apelante busca a cassação da sentença, afirmando que não há dúvida de que se realizou a comprovação da mora.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. No caso em tela foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência. 2.2 No entanto, o simples fato de a devedora não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva.
3. A carta apresentada pela autora não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora da devedora. 3.1 Em razão da inércia quanto às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida apta.
4. Apelo improvido.